Tribunal: TJMT
Processo: 0010342-92.2020.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MINISTERIO PUBLICO
EMBARGADO:
NMED INCORPORADORA LTDA

Número do Protocolo: 10342/2020
Data de Julgamento: 1º-03-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR – APONTAMENTO DE IRREGULARIDADES NO TRÂMITE DA APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO – DIRETRIZES URBANÍSTICAS - VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - LESIVIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - VÍCIO SANEÁVEL - POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - DEVER DE PRESERVAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS - SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA RETIFICADA – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
MINISTERIO PUBLICO
EMBARGADO:
NMED INCORPORADORA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, em face do Acórdão assim ementado:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR – APONTAMENTO DE IRREGULARIDADES NO TRÂMITE DA APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO – DIRETRIZES URBANÍSTICAS - VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - LESIVIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - VÍCIO SANEÁVEL - POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - DEVER DE PRESERVAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS - SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA RETIFICADA.
A convalidação do ato administrativo, quando presentes os pressupostos para o refazimento do ato praticado com ilegalidade, é atividade vinculada, não cabendo ao administrador se eximir desse dever, sobretudo, por se tratar de medida que corresponde à boa prática administrativa, visto prestigiar os princípios da economicidade e da segurança jurídica.
São passíveis de convalidação os atos administrativos eivados de vício de competência, de forma e de procedimento, ao passo que insanáveis aqueles que apresentem imperfeições tocantes ao motivo, à finalidade e ao objeto, de modo que se tratando da hipótese daquela primeira alternativa, imperativa a tentativa de aproveitamento do ato, assegurando a possibilidade da restauração da legalidade, sobretudo quando evidenciada a impossibilidade de retorno das coisas ao status quo.

O Recorrente alega, em síntese, que o decisum embargado é omisso, pois, no seu entender, a Primeira Câmara, ao reconhecer que houve mero vício no procedimento que culminou na aprovação do Loteamento questionado, bem assim, de que não houve lesão ao bem público, acabou por chancelar a irregularidade do Decreto Municipal n. 16.491/2015 e olvidou que é impossível convalidar um ato nulo e sem efeito desde a origem, na medida que, conforme defende, é violador de preceitos de ordem pública.
Argumentou, ademais, que a manutenção do loteamento questionado, ao contrário do que constou no Acórdão embargado, causa efetiva lesão ao interesse público, de sorte que é necessária a readequação do respectivo projeto, de acordo com a legislação de parcelamento do solo urbano e com o plano diretor.
Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada (fls. 1.892/1.896).
A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório (fls. 1.902/1.904vº).
Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no Acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, ao reconhecer que houve mero vício no procedimento que culminou na aprovação do Loteamento questionado, bem assim, de que não houve lesão ao bem público, acabou por chancelar a irregularidade do Decreto Municipal n. 16.491/2015 e olvidou que é impossível convalidar um ato nulo e sem efeito desde a origem, na medida que, conforme defende, é violador de preceitos de ordem pública.
Argumentou, ademais, que a manutenção do loteamento questionado, ao contrário do que constou no Acórdão embargado, causa efetiva lesão ao interesse público, de sorte que é necessária a readequação do respectivo projeto, de acordo com a legislação de parcelamento do solo urbano e com o plano diretor.
Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.
O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
In casu, a Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, porquanto chancela a irregularidade do Decreto Municipal n. 16.491/2015 e desconsidera que é impossível convalidar um ato nulo e sem efeito desde a origem, porque viola preceitos de ordem pública e causa efetiva lesão ao interesse público.
Adianto, desde logo, que não assiste razão à Embargante.
Com efeito, da análise do Acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a sobredita temática. Confira-se excerto do voto:
(...) Na hipótese, a Ação Popular tem por escopo a declaração de nulidade dos atos administrativos autorizadores da criação do Loteamento Parque Imperial, situado na cidade de Primavera do Leste, ao fundamento de que teriam ocorrido vícios na tramitação da sua aprovação.
Da verificação do caderno processual, nota-se que, dentre as mais de vinte irregularidades apontadas no projeto do aludido loteamento, noticiadas na inicial, o Juízo de Primeiro Grau entendeu presente, tão somente, uma, atinente à necessidade da adequação de um passeio público. Ainda assim, declarou, o Juízo monocrático, a completa nulidade do Decreto pelo qual autorizada a criação daquele empreendimento.
Por outro lado, o Apelante demonstra que o loteamento está totalmente implementado, e, haja vista o adiantar das obras, defende a inviabilidade da mencionada declaração judicial de nulidade, mesmo porque atingiria direito de terceiros de boa-fé.
Das circunstâncias relatadas, tenho que a controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, da convalidação do ato administrativo impugnado por meio da Ação Popular (o Decreto n. 1.491/2015).
É cediço que, quando a Administração Pública, mediante seus agentes, pratica atos viciados, a boa prática administrativa impõe a análise dos dois caminhos a serem percorridos: a convalidação, com o aproveitamento dos atos que contenham vícios superáveis, corrigindo-se tais defeitos, ou, a anulação completa, se diante da absoluta inviabilidade da sua convalidação.
Não é adequada, portanto, a direta declaração de nulidade de eventual ato administrativo, quando se vislumbrar um vício superável, mormente, agindo de tal modo, estar-se-ia, além de outros fatores, desprestigiando a legalidade e legitimidade presumida que lhe é inerente.
Sobre a possível convalidação do ato administrativo, impõe trazer à luz o teor do artigo 55, da Lei n. 9.784/1999, que assim preconiza:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
A conduta do aproveitamento de ato administrativo é clara demonstração de que a prática administrativa deve se dirigir pela economicidade, atenta, também, ao dever de obediência aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
Um ato acometido de vício, sanável ou não, fere o princípio da legalidade, e as formas que propiciam a sua restauração são a invalidade ou a convalidação, sendo certo que, sempre que o ato puder ser convalidado, esse procedimento se torna obrigatório.
Nas lições de Weida Zancaner, o princípio da legalidade visa a que a ordem jurídica seja restaurada, mas não estabelece que tal restauração seja, necessariamente, a extinção do ato inválido.
Pode-se dizer, assim, que a convalidação, quando presentes os pressupostos para o refazimento do ato praticado com ilegalidade, é atividade vinculada, não podendo se eximir o administrador desse dever.
Sabe-se que os atos que possuam vícios de competência, de forma e de procedimento são, em regra, passíveis de convalidação, ao passo que os defeitos insanáveis, que impedem o aproveitamento do ato, são os que apresentam imperfeições relativas ao motivo, à finalidade e ao objeto.
Na hipótese, é inconteste que os vícios apontados dizem respeito ao procedimento, o que dá abertura para a análise quanto ao seu aproveitamento, o que foi examinado, com riqueza de detalhes, pelo Juízo da Instância Singela, que veio a concluir pela única necessidade da adequação de um passeio público.
Ademais, saliento que, do exame dos autos, não vislumbrei, no caso concreto, qualquer indício de lesividade ao bem público.
Com efeito, considerando-se que o loteamento já está implementado (não sendo possível o retorno das coisas ao status quo), com a terraplenagem e asfaltamento pendentes (a denotar a possibilidade do ajuste que assegurará a inteireza da legalidade na sua aprovação), não vejo óbice à preservação do Decreto Municipal n. 1.491/2015, cuja higidez, por todos os fundamentos acima, deve ser preservada, em prestígio aos princípios da economicidade e da segurança jurídica.
Assim, tenho por demonstrado que a hipótese demanda a abertura de prazo para a necessária adequação do projeto do loteamento Parque Imperial, com a possível convalidação daquele ato administrativo, relegando a sua revogação, somente, para o caso de não atendimento àquela formalidade, por ser esta a medida mais razoável e adequada à preservação dos interesses públicos envolvidos.
Ressalto que este decisum não tem o condão de declarar a legalidade absoluta do Decreto n. 1.491/2015, apenas, não sendo a Ação Popular o meio adequado a determinações que resultem em obrigação de fazer, não há falar em qualquer providência de adequação nos presentes autos, cujo resultado, a teor do que dispõem os artigos 1o e 11 da Lei n. 4.717/1965, deve se restringir à anulação ou declaração de nulidade de atos lesivo ao patrimônio público e à eventual condenação ao pagamento das perdas e danos. (fls. 1.885vº/1.886vº).

Verifica-se, do trecho acima, que a irresignação foi adequadamente resolvida por este Sodalício, tendo sido enfrentada a questão da convalidação do ato administrativo e a ausência de efetiva lesão ao interesse público, e consignado, inclusive, que:
(...) a hipótese demanda a abertura de prazo para a necessária adequação do projeto do loteamento Parque Imperial, com a possível convalidação daquele ato administrativo, relegando a sua revogação, somente, para o caso de não atendimento àquela formalidade, por ser esta a medida mais razoável e adequada à preservação dos interesses públicos envolvidos.

Na verdade, observo que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.
Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1º de março de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR